Tribunal: TJPA
Processo: 0035503-42.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10494 - Hipoteca
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035503-42.2010.8.14.0301

APELANTE: NOGUEIRA & CASTRO LTDA.

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA BANCÁRIA. CONTRATO CELEBRADO SOB O CÓDIGO CIVIL DE 1916. REGRA DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL DO ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. INÉRCIA DO CREDOR. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por
NOGUEIRA & CASTRO LTDA.
contra sentença da 12ª Vara Cível de Belém, que julgou improcedente pedido de declaração de prescrição e extinção de gravames fiduciários decorrentes de dívida bancária. O juízo de 1º grau aplicou o prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil e entendeu que não houve esgotamento do prazo prescricional.

II. Questão em discussão

1.

Definir o prazo prescricional aplicável à dívida decorrente de contrato bancário celebrado sob o Código Civil de 1916.

2.

Verificar a ocorrência de eventual interrupção da prescrição.

III. Razões de decidir

1.

O contrato foi celebrado em 1999, sob o Código Civil de 1916, que previa prazo prescricional de 20 anos (art. 177). Com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, salvo se mais da metade do prazo anterior tivesse transcorrido até 11/01/2003, o que não ocorreu.

2.

O prazo de 5 anos passou a ser contado a partir de 11/01/2003, findando-se em 11/01/2008, sem que atos interruptivos da prescrição fossem comprovados.

3.

Não há provas de notificações formais ou outros atos que demonstrem a interrupção do prazo prescricional.

4.

Conforme jurisprudência consolidada do STJ, a ação monitória também se submete ao prazo quinquenal e independe do prazo da execução do título.

IV. Dispositivo e tese

Dispositivo:
Dá-se provimento à apelação para declarar a prescrição da dívida e extinguir a obrigação. A parte recorrida foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

1.

"Aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002 às dívidas bancárias líquidas constantes de instrumento particular."

2.

"A ausência de atos interruptivos do prazo prescricional configura a prescrição da pretensão de cobrança quando transcorridos 5 anos desde o termo inicial."

Legislação relevante:

·

Código Civil de 1916, art. 177

·

Código Civil de 2002, art. 206, § 5º, I, e art. 2.028

·

CPC/2015, art. 85, § 11

Jurisprudência relevante:

·

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1845370/MT

·

STJ, AREsp 1298302/GO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 12ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0035503-42.2010.8.14.0301

RECORRENTE: NOGUEIRA & CASTRO LTDA.

RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
NOGUEIRA & CASTRO LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível de Belém, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C CANCELAMENTO E EXTINÇÃO DE GRAVAMES HIPOTECÁRIOS E FIDUCIÁRIOS
ajuizada em face do
BANCO DO ESTADO DO PARA S A.

A sentença recorrida (ID
23135883
) julgou
improcedente
o pedido de reconhecimento da prescrição da dívida decorrente de contrato bancário, sob o fundamento de que o prazo prescricional aplicável seria o quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, e que, no caso concreto, a contagem do prazo não havia se esgotado quando do ajuizamento da demanda, nos seguintes termos:

Ante o exposto e respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, art. 206, §5º, I, do Código Civil, julgo IMPROCEDENTE a pretensão autoral disposta na inicial.

Condeno as partes autoras ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Deve a parte sucumbente recolher as custas processuais, se houver, devendo a Secretaria comunicar à Fazenda Pública o não recolhimento no prazo legal para fins de inscrição em dívida ativa, consoante o art. 46, caput, da Lei Estadual n. 9.217/2021 e legislação correlata.

Após, esgotados todos os prazos legais e judiciais, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente

Em suas razões recursais (ID 23135886), a apelante sustenta:

(i) que a dívida estaria prescrita, pois decorrente de contrato bancário, devendo ser aplicado o prazo trienal previsto para ações de execução de título extrajudicial (art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil);

(ii) que o banco não adotou medidas efetivas para a cobrança no prazo legal, configurando a inércia necessária ao reconhecimento da prescrição;

Pleiteia a reforma da sentença para declarar prescrita a dívida e, por consequência, extinguir a obrigação.

Por sua vez, o apelado apresentou contrarrazões (ID 23135894), pugnando pela manutenção integral da sentença e argumentando que:

(i) o prazo prescricional aplicável ao caso concreto é o quinquenal, conforme reconhecido pelo magistrado de primeiro grau;

(ii) que o prazo prescricional para a ação monitória somente teria início quando findado o da execução;

(iii) a ausência de prescrição foi devidamente comprovada nos autos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à análise da prescrição da dívida objeto da ação declaratória, conforme alegado pela parte autora e ora recorrente.

O cerne da discussão, portanto, reside em definir corretamente o prazo prescricional aplicável e verificar se houve ou não a interrupção desse prazo, conforme alegado pelo recorrido. Para tanto, é necessário analisar o contexto temporal da dívida, a regra de transição entre o Código Civil de 1916 e o Código Civil de 2002, e os marcos legais relevantes.

Pois bem.

A PRESCRIÇÃO NO CÓDIGO CIVIL DE 1916 E A REGRA DE TRANSIÇÃO

Inicialmente, cumpre destacar que o contrato bancário em questão foi celebrado na vigência do
Código Civil de 1916
, o qual estabelecia um prazo prescricional
geral de 20 anos
para as ações pessoais, conforme disposto no art. 177 do referido diploma:

Art. 177 do Código Civil de 1916:

"As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em 20 (vinte) anos, contados da data em que poderiam ter sido propostas."

Esse prazo prescricional de 20 anos aplicava-se de forma geral às dívidas líquidas não amparadas por título executivo extrajudicial, ou seja, àquelas cujo credor optasse por promover a cobrança direta da obrigação, sem a necessidade de execução forçada. Tratava-se de um prazo extenso, característico do regime jurídico anterior, que buscava garantir ampla proteção ao direito de crédito.

Com o advento do
Código Civil de 2002
, houve uma modificação substancial nos prazos prescricionais, como forma de promover maior celeridade e segurança jurídica nas relações obrigacionais. O novo Código estabeleceu, no
art. 206, § 5º, I
, um prazo de
5 (cinco) anos
para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular ou público:

Art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002:
"Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular."

A alteração do prazo prescricional de 20 para 5 anos, entretanto, não possui efeito retroativo automático. A transição entre os regimes jurídicos foi regulada pelo
art. 2.028 do Código Civil de 2002
, que determina a aplicação dos prazos da lei antiga se, na data da entrada em vigor do novo Código, mais da metade do prazo prescricional anterior já houver transcorrido:

Art. 2.028 do Código Civil de 2002:
“Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data da sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.”

Assim, caso mais da metade do prazo de 20 anos (ou seja, 10 anos) já houvesse transcorrido até 11 de janeiro de 2003, o prazo antigo permaneceria aplicável. Caso contrário, o prazo de 5 anos do novo Código seria aplicado.

No caso em análise, o prazo prescricional de 20 anos começou a ser contado em
10 de junho de 1999
. Até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, em
11 de janeiro de 2003
, haviam transcorrido
3 anos e 7 meses
do prazo antigo.

Como esse período é inferior à metade do prazo de 20 anos, aplica-se a regra do
novo prazo de 5 anos
, conforme previsto no
art. 206, § 5º, I
, do Código Civil de 2002. Assim, a partir de
11 de janeiro de 2003
, a contagem do prazo prescricional passou a seguir o novo prazo quinquenal, com previsão de término em
11 de janeiro de 2008
, salvo se houverem causas de interrupção ou suspensão.

Contudo, conforme os documentos dos autos,
não há qualquer evidência de atos interruptivos por parte do banco recorrido,
como protestos formais, notificações extrajudiciais ou qualquer reconhecimento do débito pela parte recorrente.

A ausência de medidas eficazes para interromper a prescrição leva à conclusão de que o prazo prescricional se consumou integralmente em 11 de janeiro de 2008. Como a ação monitória foi ajuizada apenas em 30 de março de 2010, o direito de cobrança da dívida já estava prescrito.

Por fim, o argumento do banco de que o prazo da ação monitória só começaria após a prescrição da execução não merece prosperar. Explico.

Conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
, o prazo para o ajuizamento da ação monitória não depende do esgotamento do prazo para a execução do título. A ação monitória e a execução possuem naturezas jurídicas distintas e prazos prescricionais independentes. Na realidade, os prazos de execução e de monitória correm de forma independente, com início na data de vencimento da dívida. Assim, não há "dependência" do prazo da execução para a monitória.

A aplicação do prazo quinquenal do
art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002
para a ação monitória decorre da natureza da pretensão de cobrança de dívida líquida não amparada por título executivo, e não de eventual inércia em promover a execução.

O STJ já decidiu expressamente sobre a independência dos prazos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O prazo de prescrição da ação monitória é de cinco anos, contado a partir do vencimento da obrigação, na forma do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1845370 MT 2019/0321127-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITORIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. TERMO INICIAL. 1. Não caracteriza falta de fundamentação o não pronunciamento específico das questões deduzidas pela parte se, da decisão recorrida, podem ser verificadas as razões que ensejaram a conclusão do ato. 2. Tratando-se de ação Monitoria visando a cobrança fundada em dívida líquida constante de documento público, há de prevalecer o prazo prescricional qüinqüenal previsto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. 3. O termo inicial incide a partir da assinatura do título. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA (STJ - AREsp: 1298302 GO 2018/0122357-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 10/03/2020)

Esse entendimento afasta a tese do banco recorrido de que a prescrição da ação monitória estaria subordinada ao decurso do prazo para execução do título. Dessa forma, o prazo de 5 anos começou a ser contado a partir da vigência do
Código Civil de 2002
, em
11 de janeiro de 2003
, conforme demonstrado, consumando-se em
11 de janeiro de 2008
.

Assim sendo, diante da inexistência de causas interruptivas e da consumação integral do prazo prescricional antes do ajuizamento da ação monitória, não subsiste o direito de cobrança da parte recorrida, sendo cabível o reconhecimento da prescrição da dívida, conforme requerido pela parte recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
à apelação, reformando a sentença de primeiro grau para declarar prescrita a pretensão de cobrança da dívida e, por consequência,
julgar procedente o pedido de declaração de prescrição formulado pela parte recorrente
.

Considerando a inversão da sucumbência, condeno a parte apelada ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, majorando estes últimos de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o sobre o valor atualizado da condenação, a teor do disposto no art. 85, §º 11, do CPC/15.

É o voto.

P. R. I. C.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 05/05/2025